Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752486-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ROBERTA MONZINI SILVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto ao ofício Id. 25685507, no prazo de cinco dias. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora